Tribunal: TJES
Processo: 5001526-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SEGURADORA S/A e outros
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

O Autor é médico especialista em cirurgia plástica, tendo contratado seguro de responsabilidade civil profissional com as Seguradoras Requeridas a contar do ano de 2015, através de apólices anuais, que foram renovadas anualmente até o presente; conforme se vê das apólices modelo padrão em anexo (confira). No desempenho de suas atividades profissionais, o Autor atendeu a Sra. Elizângela Valentim de Araújo, que realizou 02 (dois) procedimentos cirúrgicos nos anos de 2017, a fim de efetuar correções estéticas (de cirurgia anterior com outro médico) nas mamas, abdominoplastia e lipoaspiração, conforme consta da anexa documentação. Após o Autor ter realizado as referidas cirurgias reparadoras, a paciente Elizângela Valentim de Araújo, não satisfeita com o resultado, ingressou com demanda judicial em face do ora Autor, processo n° 0032766-75.2018.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, exigindo receber danos materiais, danos morais e danos estéticos, que estimou em R$100.000,00 (cem mil reais). O Autor, para promover sua defesa nos autos da demanda indenizatória que lhe move Elizângela Valentim de Araújo, constituiu advogada na pessoa da dra. Patricia CardosoCoutinho Pereira, advogada inscrita na OAB-ES sob o nº 27.342, com quem estabeleceu o pagamento de honorários advocatícios na cifra de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme documentos juntados. Uma vez citado da demanda em face de si ajuizada por Elizângela Valentim de Araújo (processo nº 0032766-75.2018.8.08.0035), o Autor cuidou de enviar comunicação formal às Seguradoras Rés via postal com AR, a fim de receber o ressarcimento das despesas com honorários advocatícios, conforme previsto em contratos formalizados com as mesmas. O Autor e as Seguradoras Requeridas, tinham estabelecido contratação securitária patrimonial, com cobertura (além de outras, a exemplo de danos materiais a terceiros) de “assistência jurídica”, conforme consta das condições de seguro que lhe foram entregues pelas Seguradoras Requeridas

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na petição inicial e CONDENO a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), , na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Por fim, no que tange à redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais. Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, levando em conta, ainda, a condição econômica da recorrente, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)